Tribunal: STF
Processo: Rcl 88855
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000639-39.2010.5.02.0017, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1.118 RG). 



    O Estado de São Paulo narra que o TST negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário por compreender que o acórdão em recurso de revista estaria em harmonia com as teses firmadas nos julgados paradigmas indicados como violados.



    Discorre que 



    “a recalcitrância da Justiça do Trabalho em não aplicar o entendimento fixado na ADC n° 16 deu azo para que, mais recente, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 760.931, o STF fixasse a seguinte tese de repercussão geral: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’” (e-doc. 1, p. 5).



    Alega a parte reclamante que 



    “o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246” (e-doc. 1, p. 6).



    Argumenta, assim, que 



    “resta cristalino que v. Acórdão, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16, razões pelas quais a procedência da presente reclamação é medida que se impõe” (e-doc. 1, p. 12).



    Acrescenta que, 



    “no julgamento do Tema 1.118, que envolvia exatamente a discussão objeto destes autos (ônus da prova da responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas na terceirização), o STF reconheceu não ser possível a aplicação de responsabilidade subsidiária ao ente público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, cabendo à parte reclamante a comprovação da efetiva existência de negligência na fiscalização pelo ente público tomador do serviço” (e-doc. 1, p. 15).



    Pondera, ainda, reportando-se à decisão do ministro Gilmar Mendes na Rcl nº 77.037, que 



    “já é pacifico na Corte Suprema, sem que haja comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente e reiterado em relação à terceirizada e não havendo prova do nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) do poder público e o dano sofrido pelo trabalhador, a responsabilidade é entendida como presumida e, nessa condição, é inviável , condenar a Administração Pública na responsabilidade subsidiária pelo encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa” (e-doc. 1, p. 19).



    Nessa perspectiva, sustenta que 



    “a condenação do Estado se deu com base na inversão do ônus probatório, não trazendo a parte autora, prova inequívoca aos autos da negligência sistemática e reiterada do Reclamante, bem como do nexo causal da conduta e do dano sofrido, imputando-se de forma automática, a culpa presumida ao ente público, em total desconformidade com o que fora decido na ADC n° 16, RE 760.931 – Tema 246/STF e RE 1.298.647 – Tema 1.118/STF” (e-doc. 1, p. 21).



    Requer, assim, 



    “a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, dando trânsito ao recurso extraordinário interposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista;



    (...)



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado de São Paulo (Rcl 79.688/SP, Rel. MIN. CRISTIANO ZANIN; Rcl 79.686/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (e-doc. 1, p. 25).



    É o relatório. Decido. 



    Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    O Estado de São Paulo vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença proferida: 



    “Responsabilidade Subsidiária



    (...)



    Alega a reclamante que, por meio da primeira reclamada, prestou serviços essenciais e exclusivamente à segunda reclamada, nas suas dependências e, também, sob sua subordinação. Requer, assim, o reconhecimento de sua responsabilização subsidiária pelos eventuais créditos deferidos nesta sentença nos termos da Súmula 331, IV do TST. 



    A primeira reclamada não impugna as alegações da autora (art. 302 do CPC). A segunda reclamada, por sua vez, não nega que a reclamante lhe tenha prestado serviços, aduzindo apenas que a Associação de Pais e Mestres realizou contrato para prestação de serviços de limpeza pela primeira reclamada a partir de procedimento licitatório legalmente estabelecido entre as partes e que esta sociedade é pessoa distinta do Estado.



    Não há qualquer documento nos autos que trate da APM como parte no contato, referida pela segunda reclamada. Os documentos 33 e 34 colacionados pela primeira ré demonstram a realização de pregão eletrônico para prestação de serviços de limpeza para Escolas Estaduais.



    Assim, em razão da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADC 16, que declarou a constitucionalidade do disposto no §1° do art. 71 da Lei- 8.666/93, compete ao julgador verificar os fatos de cada causa para aferir eventual responsabilidade subsidiária da Administração Pública, perquirindo-se sobre a culpa in vigiando da Administração, já que, à principio, a culpa in eligendo fica afastada em decorrência do procedimento licitatório. 



    O beneficiário da prestação de serviços, integrante, ou não, da Administração Pública, ao contratar trabalhadores através de cooperativa interposta, assume a responsabilidade pela falta de idoneidade da contratada e não deve se omitir de fiscalizar o cumprimento das obrigações desta. 



    Assim, além de escolher parte apta a cumprir o objeto licitado, deve fiscalizar a prestadora no tocante as obrigações trabalhistas. Portanto, é dever da empresa tomadora fiscalizar constantemente o cumprimento das obrigações legais (trabalhistas, fiscais, previdenciárias), exigindo comprovação mensal da situação dos trabalhadores e comprovante dos demais recolhimentos legais cabíveis, nos exatos termos dos §1° e 2° do art. 67 da Lei 8666/93. 



    A segunda reclamada não comprovou que exerceu efetiva fiscalização em relação aos contratos mantidos entre a primeira reclamada e seus cooperados. Se bastou a trazer aos autos cópia do termo de adesão da autora e seus holerites sem se preocupar com a fraude existente. A testemunha, Sra. Ana Claudia da Silva, afirmou inclusive que foi contratada pelo Sr. Celso, diretor da Escola, junto com o Sr. Silvio, supervisor da cooperativa. Assim, ficou claro que havia uma união de interesses entre as reclamadas na contratração de trabalhadores como cooperados para retirar-lhes direitos.



    Diante do exposto, declaro a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada quanto a eventuais direitos trabalhistas da autora, eis que, tanto como a primeira reclamada, viu-se beneficiada pelos serviços da empregada, reclamante (artigos 186, 927, 932 do CC)” 



    Posteriormente, o TRT 2 manteve a sentença para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Estado do Espírito Santo, no que segue:



    “3. Da responsabilidade subsidiária do segundo reclamado.



    (...)



    Esclareça-se, inicialmente, que não está em discussão a legalidade da contratação mediante licitação pública, de acordo com o previsto no art. 37, XXI, da CF, muito menos a existência de vínculo direto com o ,ente público, o que é vedado pelo texto constitucional (art. 37, II, da CF).



    Com efeito, o Excelso STF, ao julgar a ADC 16, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1° da Lei n° 8.666/93, que estabelece que a inadimplência do contratado,›em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, 'não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem pode onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 



    Em razão disso o Colendo TST alterou o item IV da Súmula 331 e acrescentou, ainda; dois novos itens (V e VI), modificando o entendimento no tocante à responsabilidade da Administração Pública nas, relações em que figure como' tomadora de serviços: 



    (...)



    Assim sendo, de acordo com a mais recente interpretação jurisprudencial trabalhista, a Administração Pública só irá responder subsidiariamente caso fique constatada a sua culpa in vigilando, ou seja, caso não fique comprovada a correta fiscalização, pelo ente púbico, do cumprimento das obrigações contratuais e legais pela prestadora de serviços. 



    Aliás, a obrigação de fiscalização é dever-legal estabelecido nos arts. 58 III, e 67, ambos da Lei n° 8.666/93, o que pressupõe a prova da regularidade dos recolhimentos fundiários e previdenciários durante toda a execução dos serviços contratados. 



    Trata-se, portanto, de interpretação sistemática da Lei n° 8.666/93 à luz da Constituição Federal que elenca como fundamentos da República Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1°, IV).



    No presente caso, o recorrente buscou isentar-se de sua responsabilidade invocando o citado art. 71, §1°, da Lei n° 8.666/93 e não logrou êxito em comprovar a existência de fiscalização sobre a empresa contratada, primeira reclamada, tanto que foi constatada fraude quanto à prestação de serviços da reclamante como cooperada, tendo sido reconhecida a existência de vínculo de emprego com a primeira reclamada, condenando-a ao pagamento de verbas rescisórias, não havendo como eximir o recorrente da culpa in vigilando, quando não foi diligente na fiscalização do contrato de prestação de serviços, uma vez não observada a legislação trabalhista.



    No presente caso, poderíamos falar inclusive em culpa in eligendo na medida em que foi contratada para prestar serviços cooperativa de trabalhadores inidônea, sendo certo que, ainda que o ente público precise realizar licitação para a contratação de serviços, deve a analisar a capacidade econômica daquele que apresente a proposta com valor mais baixo. 



    Diante disso, nenhum reparo merece a sentença que considerou o segundo reclamado responsável subsidiariamente, sendo necessário ressaltar que sua responsabilidade abarca todos os direitos trabalhistas não adimplidos à obreira, inclusive multas, indenizações e cominação do art. 467 e 477 da CLT a teor da Súmula 331, VI, do TST. 



    Mantenho” (e-doc. 5, p. 73 a 75 - grifos nossos).



    O TST, por sua vez, confirmou o entendimento exarado na origem. Vide ementa do agravo em recurso extraordinário, ora ato reclamado: 



    “A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. CULPA NA FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRIZADA QUANTO AO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.118 DO STF. DESPROVIMENTO. A questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). O STF fixou a seguinte tese, sintetizada n o Tema 246: ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ . No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. Ressalte-se a ausência, nas razões de decidir, de discussão sobre a distribuição do ônus da prova relativa à fiscalização dos contratos de prestação de serviços (Tema 1.118). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 8, p. 1).



    Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Estado de São Paulo, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Eliana Ferreira dos Santos, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.



    As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente